Tribunal: TJES
Processo: 5007033-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007033-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AC COMERCIO DE PRODUTOS DE PADARIA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS (VRTE E 1% A.M.). TEMA 1062 DO STF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS ANALÍTICOS. SÚMULA 393 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal estadual, na qual a executada alega excesso de execução decorrente da aplicação de índices de correção monetária e juros (VRTE cumulado com 1% ao mês) superiores à Taxa SELIC, em suposta afronta ao Tema 1062 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de excesso de execução decorrente de índices de juros e correção monetária superiores à Taxa SELIC pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade sem a apresentação de cálculos analíticos; (ii) estabelecer se a verificação de eventual extrapolação do limite fixado pelo STF no Tema 1062 demanda dilação probatória técnica no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade limita-se a matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme consolidado na Súmula 393 do STJ.

Incumbe ao executado o ônus de declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo quando alegar excesso de execução, nos termos do art. 525, §§ 1º e 4º, do CPC.

A verificação de eventual superação da Taxa SELIC pelos encargos estaduais exige prova técnica e cálculos aritméticos analíticos, não bastando o mero cotejo abstrato entre diplomas legais ou a alegação de inconstitucionalidade genérica.

A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa (CDA), prevista no art. 204 do CTN e art. 3º da Lei nº 6.830/80, só pode ser elidida por prova inequívoca a cargo do executado, o que é incompatível com o rito da exceção de pré-executividade quando ausente prova pré-constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende AC COMERCIO DE PRODUTOS DE PADARIA LTDA. a reforma da r. decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 de Execuções Fiscais Estaduais que, nos autos da Execução Fiscal n.º 5000441-51.2024.8.08.0099, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante.

Pretende a ora recorrente o acolhimento do incidente processual, com a consequente anulação parcial dos créditos tributários executados.

Para tanto, sustenta, em síntese: (i) o cabimento da exceção de pré-executividade, por versar sobre matéria de direito e prova pré-constituída, dispensando dilação probatória; (ii) a inconstitucionalidade dos juros de mora e correção monetária aplicados pelo Estado do Espírito Santo (VRTE cumulado com juros de 1% ao mês), sob o argumento de que o índice utilizado é superior à taxa SELIC, em afronta ao Tema 1062 do STF; (iii) a necessidade de anulação parcial do crédito tributário com a devida retificação das Certidões de Dívida Ativa (CDAs).

Em suas contrarrazões, defende a Fazenda Pública Estadual a manutenção da decisão vergastada, pois a verificação de eventual excesso de execução demanda dilação probatória e memória de cálculo analítica, o que inviabiliza o manejo da exceção de pré-executividade, conforme a Súmula 393 do STJ.

A controvérsia recursal, portanto, gravita em torno da possibilidade de se reconhecer, em sede de exceção de pré-executividade, suposto excesso de execução decorrente da aplicação de índices de correção monetária e juros moratórios (VRTE e 1% a.m.) que, em tese, superariam a Taxa SELIC, contrariando o entendimento fixado pelo STF no Tema 1062.

A decisão hostilizada rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a aferição do alegado excesso demanda dilação probatória, notadamente pela ausência de cálculos aritméticos analíticos que permitissem o confronto imediato entre os encargos estaduais e a taxa federal referencial.

Ao indeferir o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, o então Desembargador Substituto ALDARY NUNES JUNIOR bem assinalou que:

“(...) a alegação de inconstitucionalidade da metodologia adotada pelo Estado do Espírito Santo para a correção monetária e aplicação de juros sobre os créditos fiscais exige exame técnico, sendo incabível nesta via processual, nos moldes da Súmula 393 do STJ.

Além disso, o próprio STF, ao julgar o Tema 1062 da repercussão geral, reconheceu a possibilidade de os entes federativos fixarem índices próprios, desde que não ultrapassem os parâmetros definidos pela União, sendo necessária a demonstração concreta da extrapolação, o que não restou evidenciado nos autos.

Nesse contexto, não se vislumbra, neste juízo preliminar, a presença do requisito da probabilidade do provimento do recurso.

Do mesmo modo, também não se demonstra configurado o perigo de dano grave ou de difícil reparação, pois não há nos autos elementos que comprovem a iminência de constrição patrimonial capaz de comprometer de forma irreversível a atividade empresarial da agravante. (...)”.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na referida Súmula 393, é firme no sentido de que "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

Tal entendimento baseia-se na interpretação do artigo 525, §1º, inciso V e §4º, do Código de Processo Civil, que impõe ao executado o ônus de declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo quando alegar excesso de execução.

No caso, observa-se que, conquanto o Supremo Tribunal Federal tenha fixado no Tema 1062 a tese de que os Estados podem legislar sobre encargos fiscais desde que limitados aos índices da União, a verificação prática de eventual extrapolação não decorre de mero cotejo abstrato entre os diplomas legais.

Como bem salientado pela MM. Magistrada de 1º Grau, a agravante limitou-se a sustentar a inconstitucionalidade genérica da legislação estadual, deixando de instruir sua defesa com cálculos analíticos capazes de evidenciar a efetiva superação da Taxa SELIC no período específico de inadimplência dos débitos objeto da lide.

Ademais, a presunção de liquidez e certeza das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), garantida pelo art. 204 do CTN e art. 3º da Lei nº 6.830/80, só pode ser elidida por prova inequívoca a cargo do executado.

Na espécie, a ausência de planilha que demonstre matematicamente o excesso impede o conhecimento da matéria de ofício, pois a incerteza quanto ao "quantum" indevido reclama a produção de prova pericial ou, no mínimo, dilação probatória técnica, providências estas de fato incompatíveis com o rito da exceção de pré-executividade.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, haja vista que a recorrente não se desincumbiu do ônus de apresentar prova pré-constituída do direito alegado, o que impede a admissão deste incidente processual de natureza excepcional.

Do exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

A controvérsia central nos presentes autos diz respeito à possibilidade de, em sede de exceção de pré-executividade, reconhecer-se a inconstitucionalidade dos encargos moratórios (VRTE acrescido de juros de 1% ao mês) aplicados pelo Estado do Espírito Santo sobre débitos fiscais inscritos em Certidão de Dívida Ativa, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1062 da repercussão geral.

Pois bem. Apresento voto de divergência, em coerência com o posicionamento adotado em diversos outros processos.

A questão posta a julgamento não se resolve pela simples incidência da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, já que a controvérsia não se limita a aferição de eventual excesso aritmético sobre valores apurados, mas alcança, de modo substancial, a constitucionalidade da própria norma estadual que institui o VRTE como índice de atualização dos créditos tributários, combinado com juros moratórios fixos de 1% ao mês.

Nesse ponto, o enunciado sumulado do STJ deve ser compreendido em sua exata dimensão: o óbice probatório nele inscrito se destina às hipóteses em que a impugnação do quantum exequendo depende de perícia contábil ou de reconstituição complexa de dados históricos, situação estruturalmente distinta da que aqui se examina.

Na hipótese, a agravante não invoca mero erro aritmético de cálculo, mas a inconstitucionalidade da legislação estadual capixaba que determina a aplicação do VRTE e dos juros de 1% ao mês, índices que, em tese, superam a Taxa SELIC, parâmetro constitucionalmente assentado como limite máximo para a cobrança de encargos fiscais pelos entes subnacionais.

Trata-se, pois, de questão de direito puro, cognoscível de ofício, de estatura constitucional, insuscetível de preclusão e, por conseguinte, plenamente compatível com a via eleita.

O Supremo Tribunal Federal, ao firmar a tese do Tema 1062, anunciou: "É inconstitucional a fixação, por legislação estadual ou municipal, de correção monetária e de juros moratórios incidentes sobre créditos tributários próprios em patamares superiores aos fixados pela União para os seus tributos."

Comprovada a incidência formal de encargos estaduais superiores à Taxa SELIC, a conclusão pela inconstitucionalidade é imperativa, independente de cálculos periciais complexos.

Basta o cotejo entre os textos normativos e os dados da série histórica da SELIC, amplamente acessíveis por via de consulta pública ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil.

Na oportunidade, a Certidão de Dívida Ativa ostenta, de modo expresso, a aplicação do VRTE acrescido de juros moratórios de 1% ao mês.

Com efeito, é de conhecimento notório — e assim o reconhece a própria jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça — que a conjugação do VRTE com o percentual fixo de 1% ao mês resultou, em sucessivos períodos, em encargos superiores à Taxa SELIC, notadamente nos interregnos de aceleração inflacionária e de afrouxamento monetário que caracterizaram os anos de referência dos débitos em cobrança.

Nesse contexto, a presunção de liquidez e certeza da CDA, prevista no art. 204 do CTN e no art. 3º da Lei n.º 6.830/80, cede diante de prova inequívoca de vício que não admite a permanência do título em sua conformação original.

E a própria CDA, ao fazer menção expressa ao índice e ao percentual aplicados, fornece a prova pré-constituída exigida para o manejo do incidente: não há necessidade de apuração extrínseca, bastando o confronto lógico-normativo entre o que consta do título executivo e os parâmetros constitucionais vinculantes.

Ademais, não é despiciendo recordar que os Temas 214 e 816 do STF reforçam o mesmo vetor interpretativo: a vedação de que os entes federativos cobrem encargos fiscais em patamares superiores aos fixados pela União constitui orientação consolidada, de extração constitucional, aplicável por todos os órgãos do Poder Judiciário, independentemente de provocação expressa e de instrução probatória especial.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele
dou provimento
para acolher a exceção de pré-executividade, declarar a inconstitucionalidade da metodologia de encargos aplicada pelo Estado do Espírito Santo e determinar a retificação das CDAs com a substituição do VRTE e dos juros de 1% ao mês pela Taxa SELIC, sem prejuízo da ulterior apuração dos valores devidos segundo os novos parâmetros, a ser processada nos autos da Execução Fiscal de origem.

É como voto.